Tribunal: CARF
Processo: 19515.721213/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012

GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO OCORRIDAS DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Glosam-se os créditos do IPI escriturados nos livros fiscais alusivos a documentos fiscais reputados como inidôneos, em relação aos quais o sujeito passivo não comprovou o efetivo ingresso dos produtos no estabelecimento industrial.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012

DECADÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco não se refere às penalidades.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A exigência de que a lavratura do auto de infração se faça no local de verificação da falta não significa o local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi constatada, nada impedindo, portanto, que ocorra no interior da própria repartição.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do procurador.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REPRESENTAÇÃO. FALTA DE PODERES. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA.
A falta de comprovação de que o signatário da peça de defesa possui poderes para representar a pessoa física a quem foi atribuída a responsabilidade solidária implica em não conhecer da impugnação.
Assegurado ao suposto responsável solidário o direito ao contraditório e à ampla defesa, pela sua cientificação do auto de infração, operar-se-á a revelia em relação à referida nomeação como responsável solidário quando não conhecida a impugnação ao auto de infração, devendo ser declarada a inexistência de controvérsia quanto a este aspecto do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721213/2017-53
ACÓRDÃO
3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUTRA EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012

GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO OCORRIDAS DE
FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Glosam-se os créditos do IPI escriturados nos livros fiscais alusivos a
documentos fiscais reputados como inidôneos, em relação aos quais o
sujeito passivo não comprovou o efetivo ingresso dos produtos no
estabelecimento industrial.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012

DECADÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de
confisco não se refere às penalidades.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
2
LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A exigência de que a lavratura do auto de infração se faça no local de
verificação da falta não significa o local onde a falta foi praticada, mas sim
onde foi constatada, nada impedindo, portanto, que ocorra no interior da
própria repartição.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as
intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao
domicílio profissional do procurador.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REPRESENTAÇÃO. FALTA DE PODERES. NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
REVELIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA.
A falta de comprovação de que o signatário da peça de defesa possui
poderes para representar a pessoa física a quem foi atribuída a
responsabilidade solidária implica em não conhecer da impugnação.
Assegurado ao suposto responsável solidário o direito ao contraditório e à
ampla defesa, pela sua cientificação do auto de infração, operar-se-á a
revelia em relação à referida nomeação como responsável solidário
quando não conhecida a impugnação ao auto de infração, devendo ser
declarada a inexistência de controvérsia quanto a este aspecto do
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
no mérito:
a) não conhecer dos recursos voluntários interpostos por AMÉRICO SPIGAI FILHO E
RICARDO LUIS SPIGAI;
b) em conhecer do recurso voluntário interposto por DUTRA EMBALAGENS EIRELI e,
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
3

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI relativo aos períodos de janeiro a dezembro de 2012.
Segundo consta do auto de infração, a autuada creditou-se indevidamente do IPI
destacado em documentos inidôneos (“notas frias”), reduzindo, assim, o valor do
imposto a ser pago. Constatou-se que as operações comerciais não existiram,
tendo a autuante, desta forma, procedido à glosa destes créditos e efetuado o
lançamento de ofício.
Segundo a autuante, o dolo ficou caracterizado na tentativa de ludibriar a
fiscalização, ao realizar o pagamento parcial do imposto, em percentual inferior a
10% do valor devido, além de a empresa receber parte dos recursos de volta à
margem da sua escrituração contábil, o que caracteriza fraude, nos termos do
artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964. Assim, no lançamento de
ofício foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%, nos termos do §1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, tendo em vista que a autuada, embora regularmente intimada, não
apresentou a totalidade dos comprovantes dos pagamentos das mercadorias, não
comprovou o frete, não apresentou a memória de cálculo do DACON, livros
auxiliares, livro de apuração do IPI, não justificou o porquê do recebimento de
transferências efetuadas pela empresa Alumiforte e não prestou esclarecimentos
justificando os motivos do não atendimento às intimações, o percentual da multa
de ofício aplicada foi majorado em 50%, nos termos do art. 44, § 2o, inciso I da Lei
no 9.430, de 1996.
Com base no que dispõe o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional –
CTN, foi atribuída a responsabilidade solidária aos sócios da autuada, Srs. Américo
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
4
Spigai Filho (CPF no 269.285.408-00) e Ricardo Luís Spigai (CPF no 163.458.598-
42), conforme Termos de Sujeição Passiva às folhas 519/520 e 521/522,
respectivamente.
Foi, ainda, formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais com base no art.
1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, objeto do processo no
19515.721.214/217-06 a este apensado.
Cientificada do auto de infração em 12/12/2017 (AR – Aviso de Recebimento à
folha 580), a contribuinte apresenta impugnação às folhas 531/573, em
10/01/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada à folha 529, sendo essas
as suas razões de defesa, em síntese:
1. Requer preliminarmente que a defesa administrativa seja recebida com efeito
suspensivo, até que sejam decididos os requerimentos e pedidos formulados;
2. O auto de infração foi lavrado na sede da Repartição Pública, em flagrante
ofensa ao inciso II do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e aos princípios da
ampla defesa e da publicidade, que deveriam revestir a atividade administrativa;
3. Durante a fiscalização, a contribuinte deveria ter tido a oportunidade de fazer-
se representar por seu auxiliar contabilista e, se necessário, também pelo seu
advogado;
4. Já decaiu o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário relativo aos
períodos de apuração de janeiro a novembro de 2012, em face do transcurso do
prazo de cinco anos previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Nacional;
5. Não há que se falar na aplicação do art. 173, I, do CTN, pois no presente caso
não houve fraude, uma vez que a autuação foi motivada pela fiscalização da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que resultou na lavratura de auto
de infração objeto de discussão perante o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado
de São Paulo;
6. A autoridade fiscal não procedeu a uma investigação minuciosa para verificar se
efetivamente os créditos foram ou não lançados de forma irregular, preferindo
não se fundamentar na verificação de livros e demais documentos fiscais e
contábeis da impugnante, mas limitando-se a autuá-la por entender que as
relações comerciais em questão devem ser consideradas inidôneas, simplesmente
ignorando a existência de uma série de documentos comprobatórios da
mencionada relação comercial;
7. O auto de infração ignorou o princípio da verdade material, baseando-se em
mera presunção de que não houve a consecução das operações mercantis entre a
impugnante e a empresa tida por inidônea;
8. No período objeto da autuação, inexistia declaração de inidoneidade de todas
as notas ficais emitidas pela empresa Rogério Iervolino, o que somente ocorreu
por processo findo após as operações glosadas pela auditora fiscal;
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
5
9. No pensar da autuante, os créditos glosados são indevidos não por inocorrência
da operação de compra e venda, mas por mera presunção de inidoneidade das
notas fiscais, não gozando o auto de infração, assim, da credibilidade necessária
para ensejar a cobrança pretendida;
10. Inexistem provas cabais de que a impugnante não teve efetivas relações
comerciais com a empresa tida por inidônea, discriminadas nos documentos
fiscais, pois não há comprovação real de que tenha sido forjada a relação
comercial para conferir lastro às notas fiscais emitidas;
11. Como se verifica do Termo de Verificação Fiscal, os sócios da empresa tida
como inidônea foram encontrados, o que por si só demonstra a existência
daquela empresa, pelo menos ao tempo em que esta manteve relações
comerciais com a impugnante;
12. Ademais, a impugnante, adquirente de boa-fé, tomou todas as precauções
que lhe eram possíveis no momento da realização das operações comerciais, bem
como realizou pagamentos das mercadorias, não sendo devida a exigência fiscal
perpetrada na presente autuação fiscal, o que torna nula a apuração do débito;
13. No caso, deveria a auditora fiscal demonstrar que as operações comerciais
entre a impugnante e a empresa tida por inidônea foram forjadas, o que não
ocorreu, limitando-se a considerar indevidos os créditos que foram glosados com
base em presunção da inidoneidade;
14. Além disso, o processo que apura a inidoneidade dos documentos emitidos
pela empresa Rogério Iervolino foi posterior às notas fiscais encartadas aos autos,
que se referem a operações mercantis realizadas no período de janeiro a
dezembro de 2012, cuja declaração de inidoneidade pela Delegacia Regional
Tributária II, da Capital do Estado de São Paulo, foi publicada no Diário Oficial do
Estado em 06/07/2013;
15. Entretanto, em assim sendo, a declaração de inidoneidade da referida
empresa não influi nas operações comerciais dessa com a impugnante, sendo as
glosas em tela irregulares, pois, segundo a legislação pertinente e a jurisprudência
dominante de nossos tribunais, a
declaração de inidoneidade só tem valor a partir de sua publicação, e os seus
efeitos não retroagem à data de sua publicação, citando julgado do Superior
Tribunal de Justiça – STJ que corroboraria seus argumentos;
16. Quanto à alegação da autuante para aplicar a multa pelo embaraço a
fiscalização, de que a autuada não apresentou todos os documentos solicitados,
assim não o fez por não mais tê-los visto serem “documentos de 5 anos atrás”, e
não entregar documentos que não tem não se caracteriza como embaraço a
fiscalização;
17. A multa de ofício aplicada é inconstitucional, por ser confiscatória e ferir o
princípio da capacidade contributiva;
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
6
18. Por fim, requer que futuras intimações sejam encaminhadas ao seu
procurador.
Os responsáveis solidários foram igualmente cientificados em 12/12/2017 e
19/12/2017, conforme AR às folhas 581/582, apresentando irresignação às folhas
574/576 e 577/579, alegando:
1. Foram incluídos no presente processo e estão sendo responsabilizados
solidariamente pelo crédito tributário atribuído à empresa Dutra Embalagens
Eireli na qualidade de sócios, sob a alegação de terem agido com excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, mas a motivação específica
de sua responsabilidade tributária não consta nos Termos de Sujeição Passiva, o
que por si só já é passível de nulidade, pois todos os atos administrativos devem
ser devidamente motivados;
2. Cabe à autuante dispor o motivo que a levou a considerá-los responsáveis e
prová-lo, e não simplesmente alegar ou declarar que eles eram os sócios
administradores, sendo por isso responsáveis por utilizar notas fiscais declaradas
inidôneas;
3. A impugnação apresentada pela empresa Dutra Embalagens Eireli demonstra
que os peticionários não agiram com excesso de poderes, que não infringiram
qualquer dispositivo de lei e que não contrariaram os termos do contrato social da
empresa.
Tendo em vista a inexistência nos autos de instrumento particular de procuração
outorgando poderes de representação ao Sr. Luiz Paulo dos Santos, que juntou ao
processo as contestações dos responsáveis solidários, foram emitidas as
Intimações no 157/2018 (fl. 588) e no 158/2018 (fl. 599) para saneamento, das
quais as pessoas físicas foram devidamente cientificadas em 15/02/2018 (fls.
592/593).

Sobreveio decisão de primeira instância assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO OCORRIDAS DE FATO.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Glosam-se os créditos do IPI escriturados nos livros fiscais alusivos a documentos
fiscais reputados como inidôneos, em relação aos quais o sujeito passivo não
comprovou o efetivo ingresso dos produtos no estabelecimento industrial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012 DECADÊNCIA.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
7
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco
não se refere às penalidades.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012 NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A exigência de que a lavratura do auto de infração se faça no local de verificação
da falta não significa o local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi
constatada, nada impedindo, portanto, que ocorra no interior da própria
repartição.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do
procurador.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REPRESENTAÇÃO. FALTA DE PODERES. NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA.
A falta de comprovação de que o signatário da peça de defesa possui poderes
para representar a pessoa física a quem foi atribuída a responsabilidade solidária
implica em não conhecer da impugnação. Assegurado ao suposto responsável
solidário o direito ao contraditório e à ampla defesa, pela sua cientificação do
auto de infração, operar-se-á a revelia em relação à referida nomeação como
responsável solidário quando não conhecida a impugnação ao auto de infração,
devendo ser declarada a inexistência de controvérsia quanto a este aspecto do
lançamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada a recorrentes apresentou recurso voluntário em que repisa os
argumentos de sua impugnação.
Cientificados da decisão de primeira instância, os senhores AMÉRICO SPIGAI FILHO,
ciência em 30 de agosto de 2018, por meio de seu procurador, e RICARDO LUIS SPIGAI, ciência em
27 de agosto de 2018, por meio de seu procurador, não interpuseram Recurso Voluntário, mas
apresentaram Pedido de Reconsideração em 21 de setembro de 2018, em que se alega:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
8

É de se ressaltar que ao contrário do que foi julgado, LUIZ PAULO DOS SANTOS era
sim procurador à época do protocolo e continua como procurador, conforme
atesta procuração eletrônica válida, sem a qual não poderia ter realizado o
protocolo da impugnação apresentada.
A procuração eletrônica outorgada fica fazendo parte integrante desta peça tanto
a atual como a anterior, mas para que não pairem dúvidas quanto ao mandato,
anexa novamente também a física.
Cumpre ressaltar, que junto aos processos dos requeridos acima, o portal
eletrônico não permite que sejam realizados protocolos com o certificado digital
da pessoa física como solidário, razão pelo qual foi realizado diretamente o
protocolo no processo da empresa.
Conforme se depreende dos documentos acostados acima, temos que tanto à
época da propositura do presente recurso como no presente momento o
peticionário era e ainda é procurador de todos os requeridos nos autos.
Diante do exposto, requer a juntada dos documentos que acompanham este
pedido, requerendo desde já a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE
DESCONSIDEROU A DEFESA APRESENTADA POR NÃO HAVER PROCURAÇÃO NOS
AUTOS.

Sintetizo o relatório a fim de que possamos ele retirar as questões submetidas à
deliberação do colegiado:
1. Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão da 4a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-44.809, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela DUTRA EMBALAGENS EIRELI e não conheceu das
impugnações apresentadas em nome de AMÉRICO SPIGAI FILHO e RICARDO
LUIS SPIGAI, por ausência de procuração válida.
2. Consta dos autos que o órgão preparador intimou os corresponsáveis para
regularizar a representação processual mediante apresentação de procuração
hábil. O prazo transcorreu sem atendimento, permanecendo o vício formal.
3. Foram lavrados:
3.1. Auto de Infração contra DUTRA EMBALAGENS EIRELI, exigindo IPI, multa
qualificada de 225% e juros de mora, no montante total de R$ 434.252,30, em razão
da glosa de créditos de IPI sobre aquisições da empresa ROGÉRIO IERVOLINO –
ALUMIFORTE, declarada inidônea pela SEFAZ/SP com efeitos retroativos.
3.2. Termo de Sujeição Passiva Solidária para os sócios AMÉRICO SPIGAI FILHO e
RICARDO LUIS SPIGAI, responsáveis tributários solidários, com fundamento no art.
135, III, do CTN.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
9
4. Recurso da pessoa jurídica: sustenta nulidade formal, decadência com base no
art. 150, §4o, do CTN, boa-fé, afronta ao princípio da verdade material e
indevida aplicação da multa qualificada.
5. Recursos dos corresponsáveis: interpostos contra o lançamento, mas sem
impugnação válida em primeira instância, já que a DRJ não os conheceu por
ausência de procuração hábil, mesmo após intimação para saneamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso da DUTRA EMBALAGENS é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele se deve conhecer.
Em relação ao Pedido de Reconsideração apresentado pelos responsáveis
tributários solidários, em função de não haver sido apresentada impugnação válida e, portanto,
não instaurada a fase litigiosa nos termos do artigo 14, não se deve tomar conhecimento.
Vejamos.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 14-A. No caso de determinação e exigência de créditos tributários da União
cujo sujeito passivo seja órgão ou entidade de direito público da administração
pública federal, a submissão do litígio à composição extrajudicial pela Advocacia-
Geral da União é considerada reclamação, para fins do disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
(Incluído pela Lei no 13.140, de 2015) Vigência Art. 15. A impugnação, formalizada
por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Ao sujeito passivo é facultada vista do processo, no órgão
preparador, dentro do prazo fixado neste artigo.
[...]
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
10
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, em relação aos sujeitos passivos que não apresentaram impugnação,
nada mais há a discutir.
[...]
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo
previsto no caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros
bens perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.

Trata-se de não apresentação de impugnação válida e, em consequência, não
instauração da fase litigiosa, tornando as imputações de responsabilidade tributária matéria
decidida definitivamente na esfera administrativa.
Assim vem decidindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, seja nas
turmas ordinárias seja na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Neste sentido, os Acórdãos no
1301.002.206, no 9303-016.555, no 9101-005.493, no 9303-011.582:
Acórdão no 9303-016.555
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o impugnante,
ocorrendo a preclusão processual para os demais interessados que não
apresentarem impugnação, salvo no caso de matéria de ordem pública. Além da
matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
11
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da
matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor principal apresentar
impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que
não se manifestaram.
................................
..............................
Acórdão no 9303-011.582
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO
INEXISTENTE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
em relação ao tema (responsabilidade solidária). Incabível a apreciação de
alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por
intempestividade.
.....................................
............................
Acórdão no 3201-012.373 Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário:
2012
RECURSO
VOLUNTARIO.
INTERPOSIÇÃO
PELO
SÓCIO
QUE
NÃO
APRESENTARA IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A luz do art. 14 do Decreto 70.235/72, a impugnação administrativa é que
instaura a lide, no âmbito do PAF. A falta de oposição da aludida defesa opera
inadvertida preclusão e impede a formação da relação processual, sendo, pois,
inadmissível, eventual recurso voluntário posteriormente interposto.
.....................................
.................................
Acórdão no 1301.002.206
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
12
[...]
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se
toma revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo
(contribuinte).

Logo, não é possível analisar os fundamentos de seus recursos, por faltar
competência a este colegiado para apreciação de matéria para a qual não se instaurou o
contencioso administrativo tributário.
Portanto, voto por não conhecer os recursos voluntários dos responsáveis solidários
e por conhecer o recurso voluntário da DUTRA EMBALAGENS.

Preliminares
Nulidade formal do Auto de Infração
O Auto de Infração descreve a infração, identifica o período de apuração, o valor do
crédito tributário e indica expressamente o Termo de Verificação Fiscal (TVF) como parte
integrante, no qual consta o detalhamento das operações e das conclusões fiscais.
Para a pessoa jurídica, entendo que a motivação é suficiente, pois a remissão expressa ao TVF
supre
o
requisito
de
descrição
pormenorizada
(art.
10,
Decreto
no
70.235/72).
Ademais, a própria impugnação apresentada revela o perfeito entendimento das imputações que
lhe foram feitas, afastando a incidência do disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Adoto como minhas as razões de decidir da primeira instância e voto, portanto, por
rejeitar a preliminar de nulidade.

Decadência
A Recorrente sustenta a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, por inexistir fraude, o
que acarretaria a extinção dos créditos referentes a jan-nov/2012.
O conjunto probatório, entretanto, aponta para fraude, considerando, eis que a descrição
pormenorizada revela:
a) inexistência
material
da
fornecedora
(estrutura
física
incompatível,
fornecedores fictícios, volume irreal de movimentação);
b) vínculo com empresa anteriormente declarada inidônea (ALUNOBRE);
c) comercialização
de
mercadorias
sem
origem
comprovada.

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
13
Neste caso, o conjunto probatório atrai a incidência do art. 173, I, do CTN,
afastando-se, portanto, a decadência.
Adoto como minhas as razões de decidir da primeira instância e voto, portanto, por
rejeitar tal prejudicial de mérito.

Mérito

O lançamento tem por fundamento a glosa de créditos básicos de IPI oriundos de
aquisições da empresa Rogério Iervolino – ALUMIFORTE Distribuidora de Metais, posteriormente
declarada inidônea pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP), com efeitos
retroativos à data de abertura, em razão de constatação de simulação de existência de
estabelecimento, interposição de pessoas e utilização de fornecedores inexistentes.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que a ALUMIFORTE apresentava capital
social de R$ 10.000,00, estrutura física mínima (350 m2, poucos fardos de sucata, um
compactador, sem veículos e maquinário industrial), baixo quadro de pessoal e ausência de
capacidade econômica e operacional compatível com o faturamento declarado, que ultrapassou
R$ 210 milhões em 2012. Apurou-se ainda que cerca de 90% das compras da fornecedora
provinham de empresas fictícias, com CNPJs tornados nulos.
A fiscalização vinculou o caso ao encerramento de atividades da empresa
ALUNOBRE, com perfil idêntico e igualmente declarada inidônea pela SEFAZ/SP, sustentando
tratar-se de continuidade do mesmo esquema. As operações documentadas pelas notas fiscais
emitidas pela ALUMIFORTE foram reputadas inexistentes, ensejando a glosa dos créditos de IPI
apropriados pela Recorrente.

3. Boa-fé do adquirente

Nunca é demais dizer quanto ao ponto que o STJ firmou que a boa-fé afasta a glosa de crédito
somente se comprovada a efetiva operação, sendo ineficaz a mera regularidade formal das notas
fiscais. Do mesmo modo, a Lei no 9.430/96 estabeleceu os efeitos da inidoneidade de documentos
fiscais e os casos a que não se aplicam tais efeitos:

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
14
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

No caso, a Recorrente não apresentou sequer provas de entrega das mercadorias
tais como: canhotos de notas fiscais, conhecimento de transporte, ordens de compra, controle de
estoque, limitando-se a afirmar que realizou pagamentos e que à época não havia declaração de
inidoneidade.
A colegiado de primeira instância assim decidiu:
Ora, bastassem a nota fiscal e os registros nos Livros de Entrada e de Apuração do
IPI como prova da efetiva realização da transação e da entrega da mercadoria
pelo vendedor no estabelecimento do comprador, a autuação seria
absolutamente inócua, e o processo estaria direcionado exclusivamente pela
verdade formal. Porém, no presente processo está sendo perseguida não só a
verdade escrita nos documentos formais, mas o que de fato aconteceu nas
operações em análise.
Nesse contexto é que se insere a Súmula STJ no 509, que evidencia exatamente a
possibilidade jurídica de contestar, no caso concreto, a presumida inexistência das
operações:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.
Porém, a referida Súmula do STJ não se aplica ao presente caso, por absoluta falta
de subsunção.
Não há como se considerar a autuado terceiro de boa-fé. Repita-se, não
demonstrou que a Alumiforte tinha capacidade operacional e efetivamente
efetuou as vendas de matérias primas conforme documentos fiscais emitidos. Na
impugnação, não refutou convincentemente os fatos narrados, nem os
documentos trazidos pela autoridade lançadora, os quais compuseram um forte
conjunto probatório e conduziram à conclusão de que a autuada se utilizava dessa
suposta fornecedora para creditar-se indevidamente do IPI e não recolher
corretamente o imposto devido. A glosa deve ser mantida conforme efetuada.
Além de todos os elementos comprobatórios levantados, adicionalmente a
autuante valeu-se de informações oriundas do órgão de fiscalização estadual
(declaração de nulidade da inscrição estadual desde a data em que obteve a
inscrição estadual).
Destaque-se que além da Sefaz/SP, o CNPJ da Alumiforte foi baixado de ofício pela
RFB nos autos do processo no 16095.720050/2014-49, conforme Ato Declaratório
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
15
Executivo no 324 da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária, publicado no DOU de 07/11/2014 (fl. 457).
O supracitado processo no 16095.720050/2014-49 encontra-se arquivado desde
13/11/2017. A baixa do CNPJ foi motivada pela “inexistência de fato”, assim
entendida a pessoa jurídica que não dispuser de patrimônio e capacidade
operacional necessários à realização de seu objeto, nos termos da alínea “a” do
inciso II do artigo 27 da Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.
Provada por todos os meios juridicamente admitidos, no âmbito de um processo
de exigência tributária contra a adquirente, a inexistência de fato de uma
empresa supostamente fornecedora, com elementos probatórios relevantes, a
documentação fiscal pode ser afastada como tributariamente ineficaz, ainda mais
quando houve declaração de nulidade da inscrição estadual em ato oficial
adequado.

Também aqui não vejo razões para reforma da decisão de primeira instância e
adoto os seus fundamentos para negar provimento ao recurso neste ponto.

Princípio da verdade material

A fiscalização baseou-se em diligências próprias e em informações de outros entes
(SEFAZ/SP), que indicaram elementos concretos da inexistência das operações. A ausência de
inspeção direta junto à Recorrente não descaracteriza a presunção de legitimidade do
lançamento, sobretudo diante de provas consistentes de simulação nas operações da fornecedora.

6. Multa qualificada

Outra vez não merecem guarida os argumentos da recorrente.

Além de todas as provas levantadas pela autuante, já mencionadas neste voto,
que confirmam a ocorrência de fraude e motivam a qualificação da multa de
ofício, em tópico específico do Termo de Verificação Fiscal foi analisado o
relacionamento entre a Dutra e Alumiforte – Rogério Iervolino:
37. Durante a ação fiscal na ALUMIFORTE, obtivemos informações
sobre a sua movimentação financeira na forma do inciso I parágrafo
3o. Do artigo 4o. Do Decreto 3.724/2001.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
16
38. De posse destas informações, verificamos que pagamentos
efetuados pela DUTRA constavam nas informações de conta-
corrente da ALUMIFORTE apresentadas pelos bancos, porém,
verificamos que estes pagamentos eram muito inferiores ao valor
das mercadorias supostamente adquiridas, e que, na maioria das
vezes, na mesma data, uma parte deste valor foi transferido de
volta para a DUTRA.
39. Verificamos, também, que a transferência de recursos da
ALUMIFORTE em favor da DUTRA não estava suportada pela
emissão de qualquer documento fiscal.
(...)45. Examinando os fatos até aqui relatados constata-se o
seguinte:
(...)c) Em relação aos pagamentos efetuados em 2012 (ANEXO III),
considerando que as mercadorias, supostamente, adquiridas,
perfazem o valor de R$ 2.384.282,25 constata-se que a empresa só
realizou pagamentos no valor de R$ 145.452,98, menos de 10% do
total, e que na maioria das vezes, na mesma data, uma parte deste
valor retornou para a DUTRA.
d) Em relação as transferências recebidas pela DUTRA, fica claro
que se trata de formação de caixa dois, onde a empresa simula a
aquisição de mercadorias, integrando o seu custo e gerando crédito
de tributos, realizando o pagamento destas “mercadorias” na
tentativa de comprovar sua boa-fé. Em seguida parte dos valores
retornam para a empresa, para não chamar a atenção. Conforme
relação de Valores Recebidos (ANEXO IV).
Restou demonstrada à exaustão a fraude praticada pela autuada.
A impugnante se irresigna contra o agravamento da multa em 50% sob o
argumento de que não apresentou todos os documentos solicitados por não mais
possuí-los, visto que decorridos mais de 5 anos dos períodos fiscalizados. Conclui
que não entregar documentos que se não tem não caracteriza embaraço a
fiscalização.
Os fatos geradores autuados ocorreram entre janeiro e dezembro de 2012, tendo
a fiscalização se iniciado em abril de 2017. Além de à época ainda não terem se
passado 5 anos em relação a todos os meses fiscalizados, não é razoável acreditar
que a autuada simplesmente se desfez de toda a documentação a medida em que
transcorria o prazo de 5 anos, embora estivesse sob procedimento fiscal.
Ademais, sequer informou à fiscalização os motivos pelos quais não atendeu às
intimações para apresentação do que lhe fora solicitado. Simplesmente não
apresentou os comprovantes de pagamento, os documentos solicitados em
intimações datadas de 06/06/2017 e 24/07/2017 (ainda que tenha informado que
todos os itens haviam sido devidamente atendidos dentro do prazo, mesmo não
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2017-53
17
apresentando qualquer elemento ou esclarecimento novos), e de 06/09/2017,
frisando a auditora fiscal que a “contribuinte não apresentou documentos,
qualquer justificativa ou esclarecimento”.
Assim concluiu no Termo de Verificação Fiscal:
43. Constatamos que a DUTRA, regularmente intimada, NÃO
comprovou o efetivo pagamento das mercadorias supostamente
adquiridas da ALUMIFORTE, bem como NÃO comprovou o efetivo
transporte das mercadorias e, consequentemente, o seu
recebimento.

Assim, ainda forte nas razões de decidir do colegiado de primeira instância, tem por
bem lançadas a qualificação e o agravamento da multa de ofício, pelo que voto por negar
provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Conclusão

Por todo exposto, voto por:
(a) não conhecer dos recursos voluntários interpostos por AMÉRICO SPIGAI FILHO e
RICARDO LUIS SPIGAI;
(b) conhecer do recurso voluntário interposto por DUTRA EMBALAGENS EIRELI,
rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 717
DF CARF MF
Original